Tribunal: CARF
Processo: 10845.723665/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.723665/2012-59
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.744 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WALTER GERAIGIRE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. NÃO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO
Não é admitida a dedução com despesas médicas supostamente havidas com
tratamentos do cônjuge não declarado como dependente e que apresentou
declaração anual de ajuste em separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
Ana Cecília Lustosa da Cruz (relatora) e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Redatora designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2001-000.520, proferido pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.723665/2012-59
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.744 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.723665/2012-59

Julgamento do CARF, em 19 de junho de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 69:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, dentro
dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento
do Imposto de Renda RIR).
DESPESAS
MÉDICAS.
DE
DEPENDENTE
QUE
NÃO
CONSTA
DA
DECLARAÇÃO.
Seguindo as disposições da Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, não há restrição legal a
inclusão de despesa médica de dependente que não conste da declaração do contribuinte
ou que tenha apresentado declaração em separado.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 77 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 92 e seguintes, para rediscutir dedução de despesas médicas de
dependentes, relativamente a pessoas não informadas como tal na DIRPF.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) as deduções das despesas da base de cálculo do imposto de renda estão disciplinadas
nas disposições do artigo 8o, II, da Lei n° 9.250, de 1995;
b) de igual modo não se pode olvidar o disposto na Lei no 8.383 de 1991, art. 11, § 1o;
c) como se vê, a norma é expressa no sentido de que as despesas médicas dedutíveis são
aquelas referentes ao tratamento do próprio contribuinte e dos seus dependentes.;
d) a dedução de dependentes é uma faculdade do contribuinte, podendo optar em
deduzir ou não pessoa que se enquadre nos requisitos legais. Esclareça-se ainda o dever
de, em optando em deduzir as despesas relativas ao dependente, também fazer constar
em sua DIRPF os rendimentos por este auferidos;
e) por óbvio que a pessoa que declara rendimentos em separado e não figura em
nenhuma declaração como dependente, não pode ter suas despesas médicas deduzidas
por outrem;
f) não obstante, a princípio, admitam-se deduções de um sujeito que receba rendimentos
tributáveis, há que se destacar que a inclusão na declaração de um dependente que
receba rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, de qualquer valor, obriga a que
sejam incluídos tais rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do declarante, o que
não ocorreu no caso em tela;
g) como se observa a impugnante poderia ter relacionado sua esposa como dependente
em sua declaração, e, só assim, deduzir as despesas com o seu tratamento médico.
Como se trata de uma opção, não cabe a alegação de que houve erro em não o declarar
como tal, além do mais não poderia fazê-lo, uma vez que houve apresentação DIRPF
em separado para a esposa;
h) a reforma do acórdão é medida que se impõe.
Intimado, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 106 e
seguintes:
a) os dois acórdãos paradigmas (Acórdão n.o 2201-003.828 e Acórdão n.o 2802-
002.451) que supostamente o demonstrariam o dissidio da jurisprudência, refletem
posições já superadas por este Egrégio Conselho Superior;
b) resta demonstrado que não se trata de efetiva divergência dos julgamentos deste E.
CARF, mas da consolidação da jurisprudência após a superação dos posicionamentos
sustentados pelas composições anteriores deste Conselho Administrativo, como se
observa com a reiterada posição no sentido da decisão recorrida;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.744 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.723665/2012-59

c) presente recurso especial não deve ser conhecido, pois incapaz de demonstrar
interpretação divergente da legislação tributária;
d) a Lei n.o 9.250/95, art. 8o, ao dispor sobre a possibilidade de inclusão de despesa
médica de dependente, não menciona qualquer limitação/restrição legal em virtude de
declaração em separado;
e) a redação do art. 8o do RIR/99 c/c art. 35 da Lei n.o 35 da Lei n.o 9250/95, vigente a
época, ao dispor sobre a dedução dos gastos com despesas médicas não aduz qualquer
limitação (pontual) em relação de dependente que não consta na declaração.;
f) além do mais, esta era a interpretação realizada pela Receita Federal do Brasil até o
ano de 2007, a título de “perguntas e respostas”, pois, na hipótese em que o outro
cônjuge ou os filhos constarem do plano, e, embora podendo ser considerados
dependentes perante a legislação tributária, apresentarem declarações em separado no
modelo completo, o valor integral pago ao plano pode ser deduzido na declaração de
ajuste do titular do plano, desde que não seja utilizado como dedução nas declarações
do outro cônjuge ou dos filhos;
g) sem qualquer alteração da lei, a interpretação foi modificada, ocasionando implicação
na base de cálculo do imposto de renda pessoa física, sem observar a indispensável
reserva de lei imposta pelo art. 97 do CTN;
h) diante da efetiva comprovação das despesas médicas e da declaração destas apenas
em nome do RECORRIDO (fatos incontroversos), como determina a lei, não há
qualquer fundamento para a restrição/limitação pretendida pelo FISCO;
i) não há dúvidas em relação a regularidade das deduções com despesas médicas de
dependente realizadas pelo RECORRIDO, mas havendo alteração de posição
jurisprudencial, deverá em igual contrapartida, ocorrer a exclusão da penalidade à
suposta infração.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1.Do conhecimento
Sustenta o Recorrido a impossibilidade de conhecimento do recurso especial
interposto, considerando a superação dos dois acórdãos paradigmas (Acórdão n.o 2201-003.828 e
Acórdão n.o 2802-002.451) que demonstrariam o dissídio da jurisprudência.
Não obstante o alegado, observa-se que os acórdãos paradigmas não foram
reformados e são aptos à identificação da divergência jurisprudencial suscitada, como bem
delineado no Despacho de Admissibilidade, fls. 92 e seguintes.
Assim, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional.
2. Do mérito
A matéria controvertida, como narrado, refere-se à possibilidade de dedução de
despesas médicas de dependentes, relativamente a pessoas não informadas como tal na DIRPF.
Antes de adentrar à discussão, faz-se importante destacar que o Acórdão de
Impugnação firmou as seguintes premissas:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.744 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.723665/2012-59

Por ocasião da impugnação, visando comprovar a dedução glosada, o contribuinte
juntou o documento de fls. 12, que demonstra os valores pagos por ele, titular do
plano, em benefício próprio e de sua esposa.
Ocorre que, de fato, o cônjuge apresentou declaração em separado no modelo
completo, muito embora não tenha se deduzido das despesas médicas com o plano
de saúde como afirma o contribuinte.
Todavia, a declaração em conjunto é uma opção do casal, que não foi exercida no
presente caso, razão pela qual o contribuinte não pode se deduzir da despesa
médica de sua esposa, ainda que ela não tenha aproveitado essa dedução em sua
declaração própria.
Posteriormente, em análise ao disposto no Recurso Voluntário, o Colegiado a quo
assim tratou do tema:
A exclusão de dependente por não constar da declaração do contribuinte é matéria
interpretativa expressa em atos infralegais, e não concordamos com sua aplicação
justamente por estar sem respaldo da lei.
Observe-se que no caso de plano de saúde até o ano de 2007, Perguntas e Respostas
2007, o fisco aceitava a inclusão de dependentes que declararam em separado.
356 O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes
declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago
ao plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que
não seja utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
(...)
Concordamos com essa interpretação, pois mais de acordo com a legislação. A
interpretação foi modificada, mas a lei não.
Essa matéria tem implicação no quantum de imposto a pagar, afeta a base cálculo
do imposto de renda pessoa física, questão reservada a lei, segundo art. 97 do CTN.
A única restrição, no caso de pai e avós, é a de que os rendimentos não sejam
superiores ao limite mensal.
A restrição de que haja necessidade de ser dependente inserido na declaração não
existe no texto da lei, assim não há vedação legal para dedução dessas despesas,
conforme se verifica na leitura do art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000, de 1999, com base no art. 8o da Lei no 9.250, de 1995: (...).
E se as despesas médicas se enquadram nas condições acima, podem ser deduzidas.
Regramentos infralegais não podem estabelecer restrições, com conseqüências na
base de cálculo do imposto, sem previsão legal.
Assim, entendemos dedutíveis as despesas médicas pleiteadas.
Apesar do exposto na decisão recorrida, entendo que, de acordo com a legislação
do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, para se pleitear a dedução em questão é
necessária a inclusão da dependente na declaração, pelo que se extrai do disposto abaixo:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.744 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.723665/2012-59

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...).
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...).
Assim, em regra, o pagamento não pode ser aproveitado para fins de dedução da
base de cálculo do IRPF, pelo fato de seu cônjuge virago não figurar na relação de dependentes,
inteligência do art.8o, § 2o, II, da Lei no 9.250/95.
Contudo, no presente caso, mostra-se incontroversa a comprovação da despesa
médica incorrida, bem como a ausência de dedução em duplicidade, como bem assentado no
acórdão de impugnação, razões pelas quais se identifica um “erro de fato” incapaz de causar
prejuízo ao fisco.
Assim, considerando inclusive a informação de que o Recorrido demonstrou
atitude colaborativa com as demandas das autoridades fiscais, em todo o processo, entendo
que deve ser mantida a decisão recorrida.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Voto Vencedor
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Redatora designada.
Em que pese o bem fundamentado voto da Conselheira Relatora, peço vênia para
discordar das suas conclusões.
Conforme exposto estamos diante de lançamento para exigência de glosa de
partes dos valores dispendidos pelo Contribuinte no pagamento de plano de saúde. Na situação
concreta a dedução levada à declaração apresentada pelo Contribuinte foi da totalidade do valor
despendido, aqui incluída a cota referente a sua cônjuge. Entretanto a fiscalização apurou que
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.744 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.723665/2012-59

esta última, além de não ter sido declarada formalmente como dependente, ainda apresentou
declaração de rendimentos em separado.
A regra da dedução que ora nos interessa está prevista no art. 8o da Lei no
9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
A regra constante do inciso II do parágrafo 2o, do art. 8o da Lei no 9.250/95 ao se
utilizar do termo “dependentes” o faz na acepção adotada pela legislação do Imposto de Renda e
neste sentido, a apresentação de declaração em separado acaba por afastar tal condição.
Isso porque segundo a interpretação conjunta dos artigos 7o c/c 8o, §3o do Decreto
no 3.000/99 – RIR/99, vigente quando da ocorrência do fato gerador, os rendimentos na
‘constância da sociedade conjugal’ deverão ser declarados separadamente por cada contribuinte,
podendo, por opção haver a declaração em conjunto. Neste último caso os rendimentos deverão
ser somados, e nesta condição – declaração em conjunto - admite-se incluir o cônjuge como
dependente para fins de dedução das despesas. Vejamos:
Declaração em Separado
Art.7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§1oO imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§2oNa hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou retido
na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que declarar
os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou efetuado o
recolhimento.
§3oOs bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-
la.
Declaração em Conjunto
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.744 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.723665/2012-59

Art.8oOs cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§1oO imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge, incluídos
na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§2oOs bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge declarante.
§3oO cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.
Há tempos, essa é a orientação aplicada pela Receita Federal do Brasil, que faz
constar no “Perguntas e Resposta do IRPF” esclarecimento neste mesmo sentido. Como exemplo
citamos orientações constantes do “perguntão” relativo ao último ano-calendário – 2019:
CÔNJUGE OU FILHO (NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE)
083 — Cônjuge e filho podem apresentar a declaração de rendimentos em conjunto ou,
sem apresentá-la, ficar na condição de dependente do declarante?
Sim. Porém, somente é considerada declaração em conjunto aquela em que estejam
sendo oferecidos à tributação rendimentos sujeitos ao ajuste anual do cônjuge ou filho,
desde que este se enquadre como dependente, nos termos da legislação do Imposto
sobre a Renda. A declaração em conjunto supre a obrigatoriedade da apresentação da
declaração a que porventura estiver sujeito o cônjuge ou filho dependente para fins do
Imposto sobre a Renda.
DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM
SEPARADO
372 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de outra
pode deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis na
declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em
que forem consideradas dependentes.
(...)
Assim, diante da apresentação de declaração de rendimentos em separado pelo
cônjuge, temos o descumprimento de formalidade taxativamente prevista em lei, situação que
nos impede de relevar tal exigência com base no fundamento de inexistir prejuízo ao fisco, até
porque tal argumento de difícil constatação haja vista as peculiaridades que envolvem a
sistemática de apuração do imposto de renda da pessoa física.
Diante do exposto, caracterizado o descumprimento da regra constante do inciso
II do parágrafo 2o, do art. 8o da Lei no 9.250/95, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital